Tribunal: TJDFT
Processo: 0739535-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM. EXTINÇÃO DO VÍNCULO LABORAL. PRETENSÃO DE IMEDIATO RESGATE DO MONTANTE REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO DE PREVIDÊNCIA CONTRATADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ARTICULADOS NA CAUSA DE PEDIR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de imposição, à entidade fechada de previdência privada recorrida, da obrigação de proceder à imediata devolução de percentual do montante referente às contribuições vertidas pelo demandante ao plano de previdência contratado.
2. O exame dos autos do processo de origem, notadamente da contestação apresentada pela recorrida, revela que o agravante, em demanda anteriormente proposta, também instaurada pelo ajuizamento de ação de cobrança contra a agravada, sustentou a ocorrência dos mesmos fatos e fundamentos articulados na causa de pedir ora em análise. 2.1. Conclui-se, ao menos no presente momento referente ao exame dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada requerida na origem, que a propositura de nova demanda, após o deslinde do primeiro processo, para discutir e requerer novamente o resgate das contribuições vertidas pelo autor, deve ser obstada pelos efeitos negativos da coisa julgada. 2.2. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada é importante ressaltar que a originalidade da demanda consiste em pressuposto processual de validade objetivo, que deve ser obrigatoriamente observado, bem como que é inviável a deliberação, em novo processo, das mesmas questões ou outras delas decorrentes.
3. O recorrente também procurou demonstrar a legitimidade de sua pretensão com amparo em pronunciamento judicial proferido nos autos do processo originado pelo ajuizamento, pela Funcef, de ação de cobrança contra o recorrente que tem por intuito a satisfação de crédito instituído em favor da autora, concernente a negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes. 3.1. Ocorre que nos autos aludidos não há qualquer ato decisório que possa conferir legitimidade à pretensão de imediato resgate ora exercida. 3.2. Aliás, no mencionado processo há decisões interlocutórias recentes que claramente destacam a ausência “de regra a permitir ao executado o resgate total do saldo da conta do plano”, bem como o fato de que o montante cuja restituição ora se requer “deverá permanecer disponível no próprio fundo, não sendo autorizado o levantamento pelo executado”.
4. Por essas razões, diante da ausência de verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir, a decisão interlocutória impugnada, por meio da qual o Juízo singular indeferiu o requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrente, deve ser integralmente mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.